Tribunal: TJES
Processo: 5024987-42.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024987-42.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS FELIPE DE ALMEIDA DA ROSA e outros

APELADO: SOCIEDADE EDUCACAO E GESTAO DE EXCELENCIA / VILA VELHA LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NÃO REALIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de cobrança de serviços educacionais, julgou procedente o pedido.

Os apelantes pleiteiam a anulação da sentença, sob o argumento de cerceamento de defesa, em razão da não designação de audiência de conciliação, embora expressamente requerida em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a não realização da audiência de conciliação configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença, especialmente quando assegurada a oportunidade de autocomposição às partes por outros meios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A declaração de nulidade de ato processual exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega, em conformidade com o princípio
pas de nullité sans grief
.

4)
Embora a audiência de conciliação não tenha sido realizada, a finalidade do ato fora alcançada, uma vez que oportunizada a autocomposição, tendo os devedores apresentado proposta de acordo, expressamente rejeitada pela credora.

5)
A anulação da sentença representaria formalismo excessivo e violaria os princípios da celeridade e da economia processual, pois a ausência do ato formal não gerou prejuízo processual aos recorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A não realização da audiência de conciliação prevista no art. 334 do CPC não implica nulidade do processo por cerceamento de defesa quando oportunizada às partes a transação por outros meios, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 334; CPC, art. 370.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.929.197/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir cerceamento de defesa em razão do indeferimento da audiência de conciliação, requerida expressamente pelos apelantes em sede de contestação, e, consequentemente, a nulidade da sentença que julgou procedente o pedido de cobrança pela prestação de serviços educacionais.

O art. 369 do CPC estabelece o direito das partes de provar os fatos por todos os meios legais, ao passo que o art. 370 do CPC determina que caberá ao juiz a análise das provas necessárias, podendo indeferi-las, por decisão fundamentada, a saber:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais
, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código,
para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido
ou a defesa
e influir eficazmente na convicção do juiz.

Art. 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único.
O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias
.

Com efeito, há muito o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas e o julgamento do mérito da demanda não configuram cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado
” (AgInt no AREsp n. 1.929.197/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

No mesmo sentido trilha a jurisprudência desta Corte:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. FRAUDE NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. COBRANÇA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO 1)
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese”. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
[...] (Data: 20/Jun/2024 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 0000838-31.2018.8.08.0060 Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NÃO ANALISADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. 1.
É cediço que “Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.224/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022.).
[...] (Data: 01/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0015334-09.2015.8.08.0048 Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Seguro)

In casu
, embora o Código de Processo Civil de 2015 priorize a solução consensual dos litígios, estabelecendo a audiência de conciliação como regra (art. 334, CPC), a declaração de nulidade de ato processual pela inobservância exige a demonstração de efetivo prejuízo à parte que a alega.

Isso porque vigora no sistema processual civil o princípio
pas de nullité sans grief
, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo.

Nesse contexto, a análise detida do feito revela que a ausência de audiência de conciliação se deu em virtude da “
ausência de conciliadores e/ou mediadores no PJES
” (Id. 14814396).

De todo modo, a oportunidade para a autocomposição fora franqueada aos devedores, que
apresentaram proposta de acordo
expressamente
rejeitada pela apelada
(Id. 14814410).

Assim, a finalidade precípua do ato, que é a de viabilizar a transação entre as partes, restou assegurada por outro meio, motivo pelo qual a anulação da sentença representaria formalismo excessivo e violaria os princípios da celeridade e da economia processual.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo
e a ele
nego
provimento
.

Majoro
para 1
2
%
a verba honorária
, na forma do §11 do art. 85 do CPC,
observada a suspensão em decorrência da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.